Tribunal: TJBA
Processo: 0511718-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511718-94.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINA MARIA DE ALENCAR ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito, declaração de quitação integral de contrato de financiamento com baixa de hipoteca e indenização por danos morais. Os apelantes alegaram a abusividade da Tabela Price, suposta prática de anatocismo, existência de quitação do débito, pleiteando restituição em dobro de valores, danos morais e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (ii) a existência de anatocismo; (iii) a comprovação da quitação integral do contrato e consequente baixa da hipoteca; (iv) a possibilidade de repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada, porquanto as razões apresentaram fundamentos suficientes ao enfrentamento da matéria.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 572) estabelece que a análise da Tabela Price depende de demonstração técnica de capitalização indevida, o que não foi comprovado pelos apelantes, que não produziram prova pericial.
5. Inexistindo comprovação inequívoca de quitação integral do financiamento, não se aplica a Súmula 308/STJ para autorizar a baixa da hipoteca.
6. O aditivo contratual de 2009 configurou novação válida (CC, art. 360, I), não havendo indícios de encargos abusivos.
7. O laudo técnico particular apresentado pelos autores foi corretamente desconsiderado, por ausência de fundamentação consistente.
8. A repetição de indébito exige cobrança indevida e má-fé do credor (CDC, art. 42, parágrafo único), não demonstradas no caso.
9. Não configurado dano moral, uma vez que a cobrança decorreu de contrato regularmente celebrado, inexistindo violação a direitos da personalidade.
10. A taxa de juros e os encargos foram pactuados de forma válida, consoante a Súmula 539/STJ (capitalização anual) e a Súmula 541/STJ (pactuação expressa da capitalização mensal).

IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0511718-94.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante REGINA MARIA DE ALENCAR ROCHA E PAULO ROBERTO SILVA ROCHA e, como Apelado, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA E TOTEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto